Tribunal: TJMT
Processo: 1009849-72.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009849-72.2020.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ROBERTO CANDIDO DE ALBUES
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc.
A se considerar que o Magistrado JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA atuou nos autos e que possuímos parentesco em segundo grau, declaro-me impedida para julgar o feito, com fulcro no art. 147 do CPC.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho